Tribunal: STF
Processo: RE 401029
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRECATÓRIOS JUDICIAIS -
   CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR - NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS
   MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC
   Nº 30/2000 - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Tratando-se
   de precatórios judiciais relativos a crédito de natureza
   alimentar, não cabe a incidência de juros de mora durante o
   período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da
   República (na redação anterior à EC nº 30/2000), pois, enquanto
   não superado o prazo estabelecido em referida norma
   constitucional, a entidade de direito público não poderá ser
   considerada em estado de inadimplemento obrigacional.
   Precedentes.